Tribunal: TJDFT
Processo: 0747462-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS-DF (SUSCITANTE) E 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF (SUSCITADO). AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR NO FORO DO DOMICÍLIO DA NEOENERGIA. NÃO CONSTATADA A ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU O DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. Ação declaratória de nulidade de cobrança de serviços de energia elétrica ajuizada pela parte consumidora, domiciliada em Vicente Pires/DF, em desfavor da Neoenergia, com sede em Brasília/DF.
II. O reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial se mostra cabível se ausentes todos os critérios legais de fixação de competência, uma vez que ocorreria violação ao princípio do Juiz legal (Constituição Federal, art. 5o, LIII).
III. Essa situação não se divisa no caso concreto, uma vez não evidenciado o primário equívoco ou a escolha aleatória do foro de Brasília/DF para o ajuizamento da demanda, senão a opção da parte consumidora pelo foro do domicílio da parte ré (Código de Processo Civil, art. 53, III, “a”, Lei 8.078, art. 101, I), tudo, no âmbito do Distrito Federal.
IV. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília/DF).